Tribunal: TJDFT
Processo: 0715903-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, critério observado pelo d. magistrado sentenciante, inexistindo constrangimento ilegal a ser corrigido.
2. Recurso conhecido e não provido.